Tribunal: TJMT
Processo: 1004816-41.2019.8.11.0040
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004816-41.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (EMBARGANTE), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DARCY GETULIO FERRARIN contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e majorar os honorários. O Estado apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido por decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários advocatícios quando o tribunal julga recurso e este é integralmente desprovido, desde que respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1059, firmou o entendimento de que a majoração é aplicável também nas hipóteses de julgamento monocrático, desde que o recurso tenha sido integralmente desprovido.

Constatada a omissão no julgado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos para majoração dos honorários de 8% para 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A majoração dos honorários sucumbenciais é devida quando o recurso for integralmente desprovido, ainda que por decisão monocrática, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da tese firmada no Tema 1059 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por DARCY GETULIO FERRARIN de decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto por ESTADO DE MATO GROSSO.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado embargado seria omisso por não majorar os honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

A par disso, pede o provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 284693389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos
por DARCY GETULIO FERRARIN
de
decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto por ESTADO DE MATO GROSSO.

Com efeito, dispõe o art. 85, §11, do CPC:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”.

O STJ já consolidou entendimento no Tema 1059 sentido de que:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

No caso, os requisitos estão preenchidos nos autos, o que leva a majoração dos honorários em mais 2% (dois por cento), sobre o valor da condenação, fixando-se, portanto, os honorários totais em 10% (dez) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, II, c/c § 11 do CPC.

A respeito:

“(...)

6. Por outro lado, os embargos opostos por DEASSIS MOREIRA LOPES e OUTRO são acolhidos, tendo em vista a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso de apelação.

7. O desprovimento do recurso atrai a aplicação do art. 85, §11, do CPC, autorizando a majoração dos honorários em favor da parte vencedora, observados os parâmetros de razoabilidade e os limites legais, tendo sido fixado o percentual em 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados quanto a MARIA ANTÔNIA MOSENA e OUTRO e acolhidos quanto a DEASSIS MOREIRA LOPES e OUTRO.

Tese de julgamento:

1. A rediscussão da matéria já decidida em acórdão fundamentado não se admite em embargos de declaração, salvo em caso de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

2. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais é cabível na instância recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando preenchidos os requisitos legais e o recurso for desprovido”.
(N.U 1003632-72.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS PELO EXEQUENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO. ÓRGÃO QUE AGIU NO DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. - DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA - CABIMENTO HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

No Tema Repetitivo 1059, o STJ estabeleceu que "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente."

Preenchido os requisitos legais, de rigor o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão verificada e fixar honorários recursais em favor da parte exequente.

Embargos de Declaração acolhidos”. (
N.U 1031524-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Posto isso,
dá-se provimento aos aclaratórios
para majorar os honorários advocatícios fixados em 8% para 10% sobre o valor o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025